Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE PENHORA. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR E RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor (simulado ou não), com ou sem intenção enganosa, que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devem ser entregues ao credor ou a subtração não particularizada que gere sua insolvência.
2. Validamente citado o devedor em ação que possa leva-lo ao cumprimento de obrigação, o ato de alienação de bens que compõem seu patrimônio, criando o risco de insolvência, caracteriza fraude à execução, tonando ineficaz a alienação fraudulenta.
3. Havendo o registro de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD e demanda judicial em curso em desfavor do proprietário do veículo, regularmente citado, em momento anterior à sua aquisição por terceiro, este não pode alegar aquisição de boa fé, tendo em vista que, diante de tais circunstâncias, ou não adotou as cautelas necessárias antes da aquisição do bem, ou agiu de má fé.
4. A manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros e reconheceu a ineficácia da alienação de bem entre o devedor e o embargante é medida que se impõe nos casos em que as circunstâncias fático-jurídicas dos autos revelam a ocorrência de fraude à execução
5. Apelação desprovida.